Tribunal: TJSP
Processo: 1000324-28.2019.8.26.0027
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Apelação Cível. Prestação de serviços. Telefonia móvel. Ação de obrigação de fazer c.c. reparação por danos morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da autora. Cobrança indevida. Serviço não contratado. Ilícito contratual que não ultrapassou os limites internos da relação. Fato que não se mostra suficiente à caracterização de dano à honra objetiva da pessoa jurídica. Dano moral não

Ementa:
Apelação Cível. Prestação de serviços. Telefonia móvel. Ação de obrigação de fazer c.c. reparação por danos morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da autora. Cobrança indevida. Serviço não contratado. Ilícito contratual que não ultrapassou os limites internos da relação. Fato que não se mostra suficiente à caracterização de dano à honra objetiva da pessoa jurídica. Dano moral não configurado. Situação em que o dano moral não se caracteriza in re ipsa, havendo efetiva necessidade de comprovar a sua ocorrência. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152850
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000324-28.2019.8.26.0027, da Comarca de Iacanga, em que é apelante JOSÉ FAUSTO
DA SILVA IACANGA ME, são apelados EDITORA DE CATALOGOS ATLANTA
LTDA EPP e TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000324-28.2019.8.26.0027 -Voto no 17.356
2
Apelação Cível (Digital)
Processo no 1000324-28.2019.8.26.0027
Comarca: Vara Única Iacanga
Apelante: José fausto Iacanga Me
Apeladas: Telefônica Brasil S/A e outro
Voto no 17.356
Apelação Cível. Prestação de serviços. Telefonia móvel. Ação de
obrigação de fazer c.c. reparação por danos morais. Sentença de
parcial procedência. Inconformismo da autora. Cobrança indevida.
Serviço não contratado. Ilícito contratual que não ultrapassou os
limites internos da relação. Fato que não se mostra suficiente à
caracterização de dano à honra objetiva da pessoa jurídica. Dano
moral não configurado. Situação em que o dano moral não se
caracteriza in re ipsa, havendo efetiva necessidade de comprovar a
sua ocorrência. Sentença mantida. Recurso não provido.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença de fls. 213/216, que, em ação de
obrigação de fazer c.c. reparação por danos morais, julgou-a
parcialmente procedente, para condenar as corrés ré, solidariamente,
a restituírem à autora os valores em dobro, cobrados sob a
nomenclatura de “serviços de terceiros
Ed Catalogos Atlant

Atlanta Guia Fácil 0800167566”, atualizados monetariamente a
partir dos seus respectivos desembolsos e acrescidos de juros de
mora contados da citação.
As rés foram condenadas, ainda, em custas e
verba honorária de 10% sobre o valor dado à causa.
A autora, não conformada com parte da
decisão, alega, em resumo, que enfrentou uma verdadeira saga para
se livrar dos serviços e cobranças das requeridas. Assim, não há
como negar a ofensa e constrangimento sofridos, tendo que socorrer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000324-28.2019.8.26.0027 -Voto no 17.356
3
ao judiciário para a resolução do transtorno.
Afirma ser cabível a aplicação do dano moral,
pois está comprovada a negligência das requeridas e o dano
experimentado.
Pugna pelo provimento da apelação, para
reformar a respeitável sentença.
Contrarrazões a fls. 263/270 e 271/277.
O recurso foi recebido no seu regular efeito.
É o relatório.
Inicialmente, há que se colocar que nem
mesmo em relação de consumo cabível se falar em inversão do ônus
da prova de forma automática.
De toda forma, no caso, de fato, restou
incontroverso que a autora estava sendo cobrada por serviço o qual
não contratou. Tanto mais, que esta leitura na r. sentença ficou
consentida pelas requeridas ao não recorrerem.
Dessa forma, resta analisar se houve afetação
à honra objetiva da pessoa jurídica, para o alegado dano moral.
Como é sabido, o dano moral é concebido
possível em relação à pessoa jurídica, em face do reconhecimento de
ostentar valor imaterial agregado ao seu nome comercial, construído
no exercício de sua atividade, e que se traduz representativo pelo
conceito que goza na comunidade, seja em torno de sua clientela
captada, como em suas relações comerciais e financeiras (Súmula no
227 do E. STJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000324-28.2019.8.26.0027 -Voto no 17.356
4
Porém, para sua configuração, em regra, é
necessário provar a conduta, o dano e o nexo causal.
Excepcionalmente, o dano moral é presumido,
ou seja, no caso do dano in re ipsa não é necessária a apresentação
de provas que demonstrem a ofensa moral à pessoa. O próprio fato já
configura o dano.
É o que ocorre, por exemplo, quando há a
negativação da pessoa natural ou pessoa jurídica em órgão de
proteção ao crédito e quando nada é devido por ela à pretensa
credora.
Entrementes, no caso dos autos, a experiência
da autora fora diferente, eis quê, em sede de relação contratual, teve
inserida a cobrança de um produto extra, que não fora contratado,
mas que o pagou regularmente até vir a juízo buscar o
reconhecimento de ser inexigível por não integrar o seu pacote de
serviços com a Telefônica. Nada mais.
Assim, na hipótese dos autos, ainda que
reprovável a conduta das requeridas em cobrar por serviço não
contratado, não ficou evidenciado que este fato, tenha abalado de
alguma forma as operações da autora em seu negócio ou atingido seu
conceito comercial.
Os fatos permaneceram contidos no interior da
relação, sem que nada extravasasse ou que tivesse gerado fato
comprovado de ser reconhecido como de ofensa à sua pessoa.
Sobre a matéria, atenha-se à doutrina de
Humberto Theodoro Júnior, em trecho extraído do acórdão proferido
pela E. 3a Câmara Extraordinária de Direito Privado deste E. Tribunal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000324-28.2019.8.26.0027 -Voto no 17.356
5
na Apelação no 9290138-95.2008.8.26.0000, da Relatoria do Des.
Marcondes D'Angelo:
“Viver em sociedade e sob o impacto constante
de direito e deveres, tanto jurídicos como éticos e sociais, provoca,
sem dúvida, frequentes e inevitáveis conflitos e aborrecimentos, com
evidentes reflexos psicológico, que, em muitos casos, chegam mesmo
a provocar abalos e danos de monta. Para, no entanto, chegar-se à
configuração do dever de indenizar, não será suficiente ao ofendido
demonstrar sua dor. Somente ocorrerá a responsabilidade civil se se
reunirem todos os seus elementos essenciais: dano, ilicitude e nexo
causal. Se o incômodo é pequeno (irrelevância) e se, mesmo sendo
grave, não corresponde a um comportamento indevido (licitude),
obviamente não se manifestará o dever de indenizar (ausência da
responsabilidade civil cogitada no art. 186 do CC)” (in “Comentários
ao Novo Código Civil”, vol. III, Tomo II, 4a ed., pp. 41/42).”
Nesta linha interpretativa, seguem decisões
deste E. Tribunal:
“Responsabilidade civil Cobrança indevida
Alegado pelo autor que não contratou os "serviços de terceiros"
cobrados pela ré a partir de novembro de 2016 Tese exposta na
inicial verossímil, versando a ação sobre consumo e sendo o autor
hipossuficiente Negativa da contratação de "serviços de terceiros",
por parte do autor, que somente poderia ser infirmada mediante
contraprova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
alegado na inicial - Ônus dessa contraprova que cabia à ré e do qual
ela não se desincumbiu Aplicação do art. 373, II, do atual CPC e do
art. 6o, VIII, do CDC Impossível exigir-se do autor prova de fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000324-28.2019.8.26.0027 -Voto no 17.356
6
negativo
Inexigibilidade dos valores alusivos aos "serviços de
terceiros" não contratados. Responsabilidade civil Dano material -
Autor que tem direito ao cancelamento do serviço e à devolução, de
forma simples, do valor cobrado, indevidamente, pela ré e por ele
pago, R$ 15,30 ao mês Mantida a devolução singela determinada
na sentença. Responsabilidade civil - Dano moral
Situação
vivenciada pelo autor que não representou fato passível de
indenização em verba de dano moral Cobrança, ainda que indevida,
de serviço não contratado pelo autor que importa mero aborrecimento
ou dissabor - Autor que não faz jus à pretendida indenização por
danos morais
Sentença reformada nesse ponto - Procedência
parcial da ação reduzida Apelo da ré provido em parte”. (Apelação
no 1000968-38.2017.8.26.0480, E. 23a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. José Marcos Marrone, j. em 19/04/2018).
“Prestação de serviços. Telefonia móvel.
Declaratória de inexigibilidade de cobrança cumulada com repetição
de indébito e indenização por danos morais. Ação julgada
parcialmente procedente. Cobrança em fatura de serviço não
contratado pelo consumidor denominado "Serviços de Terceiros
TDATA". Ré que não se desincumbiu do ônus de comprovar tal
contratação com o autor. Reconhecimento da inexigibilidade dos
débitos cobrados a esse título. Pretensão à devolução em dobro de
valores cobrados indevidamente. Descabimento. Ausência de má-fé.
Danos
morais
corretamente
rejeitados.
Mero
inadimplemento
contratual e que não acarreta prejuízo ao patrimônio moral.
Indenização indevida. Recursos desprovidos. Não se desincumbiu a
ré de trazer aos autos prova apta a demonstrar a contratação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000324-28.2019.8.26.0027 -Voto no 17.356
7
serviço cobrado e denominado "Serviços de terceiros TDATA", razão
pela qual está correto o reconhecimento da inexigibilidade dos débitos
cobrados a esse título, conforme constou na sentença. A repetição em
dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do Codecon exige o
elemento subjetivo da má-fé, a qual não restou evidenciada na
hipótese. Consoante precedentes jurisprudenciais, o inadimplemento
do contrato gera frustração e aborrecimento, mas não dá ensejo a
indenização por dano moral por ausência de ofensa ao direito de
personalidade”. (Apelação no 1015863-95.2017.8.26.0482, E. 32a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Kioitsi Chicuta, j. em
12/04/2018).
Portanto, o fato descrito nos autos, sem provas
que demonstrem a ofensa moral, não configura abuso e, assim,
conclui-se que não houve violação a direito da personalidade
autorizador de indenização por danos morais.
À vista destas considerações, mantém-se
inalterada a sentença, tal como lançada.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator